Tribunal: STJ
Processo: 5104746-63.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878986 - RS (2025/0083005-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: MARIA ALICE ANDRADE RAMIRES
ADVOGADOS
: EDUARDO RIBAS DO NASCIMENTO - RS043065
CRISTIANO CAJU FREITAS - RS043315
BRUNO FERRARI DE OLIVEIRA - RS109595
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
/STJ).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49679442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:30:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: bdd86226-f0d5-4930-b720-db1c52cc97af

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49679442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:30:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: bdd86226-f0d5-4930-b720-db1c52cc97af

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878986 - RS (2025/0083005-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MARIA ALICE ANDRADE RAMIRES
ADVOGADOS
: EDUARDO RIBAS DO NASCIMENTO - RS043065
CRISTIANO CAJU FREITAS - RS043315
BRUNO FERRARI DE OLIVEIRA - RS109595
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
/STJ).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 953-960) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 947-949).
Documento eletrônico VDA48253782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/06/2025 18:01:44
Código de Controle do Documento: 8988a90d-dc82-41b5-a083-4559a065ce7c

Em suas razões, a parte alega a não incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do
STJ e 282 e 356 do STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 965).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 947-949):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ e da ausência de divergência jurisprudencial (fls. 913-915).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 692):
APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
EVIDENCIADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A
MERA
ESTIPULAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA
ABUSIVIDADE,
SENDO
ESSE
O
ENTENDIMENTO
JÁ
CONSOLIDADO PELO STJ, NA SÚMULA 382; PORÉM, OS
CONTRATOS FIRMADOS COM AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
ESTÃO SUJEITOS AO CDC, SENDO PERMITIDA SUA REVISÃO
QUANDO
CONSTATADA
ABUSIVIDADE,
TENDO
POR
PARÂMETRO A MÉDIA DO MERCADO.
NO CASO, OS PERCENTUAIS PRATICADOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA SUPERAM – EM MUITO – A TAXA MÉDIA DIVULGADA
PELO BACEN PARA O MESMO PERÍODO DA OPERAÇÃO,
ESTANDO EVIDENCIADA A ABUSIVIDADE DA OPERAÇÃO.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. CABIMENTO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE.
APELAÇÕES DESPROVIDAS.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 724-728)
Nas razões do recurso especial (fls. 735-760), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação:
(i) do art. 421 do CC, pois (fl. 747):
[o acórdão recorrido] invalidou um ato jurídico perfeito, justificando
suas razões de decidir unicamente no fato de as taxas dos juros
remuneratórios fixadas em contrato destoarem daquelas estabelecidas
pelo Banco Central para o período, bem como determinou a
adequação da taxa de juros pautada na “taxa média de mercado” [...];
Documento eletrônico VDA48253782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/06/2025 18:01:44
Código de Controle do Documento: 8988a90d-dc82-41b5-a083-4559a065ce7c

(ii) dos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC, porque (fl. 750):
[...] evidente que a prova pericial se torna necessária e imprescindível,
visto que apenas um expert no assunto, com o necessário
conhecimento técnico e de confiança do juízo pode de fato analisar
todas as particularidades e riscos envolvidos e indicar, quando for o
caso, o percentual mais adequado a ser estabelecido.
No agravo (fls. 924-932), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 933).
É o relatório.
Decido.
Não houve pronunciamento do Tribunal de origem quanto à violação do art.
421 do CC nem a Corte local foi instada a fazê-lo por via de embargos
declaratórios, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por
falta de prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282
e 356 do STF.
Ademais, ao apreciar a questão relativa aos juros remuneratórios, o Tribunal
de origem concluiu pela abusividade da taxa contratada em comparação
com a média mensal apurada pelo Banco Central para operações da mesma
espécie no período da contratação, fundamentando o caráter abusivo dos
juros remuneratórios.
O acórdão ora recorrido julgou abusiva a taxa de 22,00% a. m., prevista no
contrato, e limitou os juros remuneratórios a 6,10% a. m., índice
correspondente à média de mercado na respectiva modalidade de crédito (fl.
690).
O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
[...] 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
)
22/10/2008
10/03/2009
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa
de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp
n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
12/5/2010
19/5/2010
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.)
26/02/2024
29/02/2024
Incide, portanto, a Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA48253782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/06/2025 18:01:44
Código de Controle do Documento: 8988a90d-dc82-41b5-a083-4559a065ce7c

Ainda, desconstituir a convicção formada pelas instâncias de origem acerca
das peculiaridades do contrato e da ausência de prova por parte da
recorrente, para assim acolher os argumentos do recurso especial, é inviável
em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Quanto ao cerceamento de defesa, a Corte local entendeu (fl. 688):
Com efeito, a sentença recorrida levou em consideração todos os
elementos constantes dos autos, de modo que se revela descabida a
alegação da apelante, no sentido de que a documentação acostada
não foi analisada. No mesmo sentido, não se faz necessária a
realização de perícia no caso dos autos, na medida em que a
abusividade – ou não – da taxa de juros pode ser examinada com
base na média disponibilizada pelo BACEN.
Ocorre que a matéria discutida versa predominantemente sobre
questões de direito, sendo que as questões fáticas estão devidamente
esclarecidas nos autos por documentos, comportando a lide
julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.
Assim, modificar o entendimento do acórdão impugnado e reconhecer a
existência de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide e
pela desnecessidade de prova pericial, demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte,
a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
A alegação de violação do art. 421 do CC não foi analisada previamente
pelo Tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração para tratar da
matéria, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Como visto, a decisão recorrida não destoa da jurisprudência desta Corte,
no sentido de que "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o,
do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
em
, DJe
).
22/10/2008
10/03/2009
Rever a conclusão do acórdão, quanto às peculiaridades do contrato,
demandaria reavaliação da avença e incursão no campo fático-probatório, providências
vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Por fim, modificar as conclusões do acórdão recorrido, a respeito da

alegação de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos. Dessa forma, inafastável a Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA48253782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/06/2025 18:01:44
Código de Controle do Documento: 8988a90d-dc82-41b5-a083-4559a065ce7c

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48253782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/06/2025 18:01:44
Código de Controle do Documento: 8988a90d-dc82-41b5-a083-4559a065ce7c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.878.986 / RS
Número Registro: 2025/0083005-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51047466320238210001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: MARIA ALICE ANDRADE RAMIRES
ADVOGADOS : EDUARDO RIBAS DO NASCIMENTO - RS043065
CRISTIANO CAJU FREITAS - RS043315
BRUNO FERRARI DE OLIVEIRA - RS109595
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: MARIA ALICE ANDRADE RAMIRES
ADVOGADOS : EDUARDO RIBAS DO NASCIMENTO - RS043065
CRISTIANO CAJU FREITAS - RS043315
BRUNO FERRARI DE OLIVEIRA - RS109595
Documento eletrônico VDA49659702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:51:32
Código de Controle do Documento: 70ae2278-0c5f-4f8b-9431-7a355269a559

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:51:32
Código de Controle do Documento: 70ae2278-0c5f-4f8b-9431-7a355269a559